Tribunal: TJDFT
Processo: 0704955-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. HOSPITAL PARTICULAR. ATENDIMENTO HUMANIZADO. PORTARIA/GM 569/200. MINISTÉRIO DA SAÚDE. ABORTAMENTO. PILARES. ATENDIMENTO CORRETO. EQUÍVOCO DO PREPOSTO. RÁPIDA LOCALIZAÇÃO DO NATIMORTO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS.
1. A responsabilidade do médico, como profissional liberal, é de natureza subjetiva (art. 14, § 4o, do CDC) e exige a identificação da tríade: culpa do agente, dano efetivo, moral e/ou material, além do nexo de causalidade.
2. A responsabilidade civil do hospital particular é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.
3. O atendimento desumanizado e desrespeitoso pode ensejar indenização por dano moral. Não ocorrência.
4. A Portaria/GM no 569/2000 do Ministério da Saúde instituiu o Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento. No caso de abortamento, há norma técnica (Atenção Humanizada ao Abortamento) que prevê três pilares para o atendimento: acolhimento, orientação e informação.
5. O atendimento médico prestado foi tecnicamente correto e humanizado, sendo os autores – sobretudo a mãe –, plenamente acolhidos, orientados e informados das circunstâncias da gestação, do seu desenlace e do exame anatomopatológico que foi por eles solicitado para prevenção de recidiva.
6. Fetos natimortos, com peso abaixo de 500 gramas ou medindo longitudinalmente, do vértice craniano ao calcanhar, menos de 25 centímetros ou idade gestacional aquém de 20 semanas, constituem, segundo a RDC no 222/2018 da Anvisa, resíduos de serviços de saúde, com modo próprio de descarte. Consequentemente, não preenchem os requisitos típicos do crime do art. 211 do Código Penal. A entrega para sepultamento não é rotina hospitalar e só ocorre a pedido dos pais.
7. O registro de ocorrência policial, que gerou procedimentos sobre os quais o Hospital não tinha controle, inclusive a apreensão do nado-morto e o encaminhamento ao IML-DF para perícias, decorreu de conduta precipitada do autor, sem qualquer relação com o atendimento prestado à autora no parto de natimorto e aos seus despojos.
8. Recurso conhecido e provido.